Tribunal: TJDFT
Processo: 0720955-93.2020.8.07.0016
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
APELAÇÃO. FAMÍLIA. OFERTA DE ALIMENTOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR CONSENTÂNEO ÀS DESPESAS DOS INFANTES E À CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. MAJORAÇÃO INDEVIDA. OBSERVÂNCIA AO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. BASE DE CÁLCULO. PARTICIPAÇÃO NOS LUCROS E RESULTADOS. NATUREZA INDENIZATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A obrigação alimentar decorrente do parentesco originário advém do poder familiar, conforme os arts. 229 da Constituição Federal e 1.634 do Código Civil, e deve ser fixada na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, nos termos do § 1o do art. 1.694 do diploma civilista.

2. Diante das necessidades presumidas dos filhos de 11 (onze) e 16 (dezesseis) anos de idade, que devem ser supridas por ambos os pais, na proporção de suas rendas, revela-se razoável e atende ao binômio necessidade-possibilidade a fixação da prestação alimentícia no percentual de 24% (vinte e quatro por cento) dos rendimentos brutos mensais do autor, ora apelado, abatidos os descontos obrigatórios impostos por lei (imposto de renda e previdência social), mantendo-se a obrigação de custear as mensalidades referentes ao plano de saúde.

3. A verba concernente à Participação nos Lucros e Resultados - PLR ostenta natureza indenizatória e eventual, não se revelando cabível sua inclusão automática na base de cálculo da pensão alimentícia, exceto se precípua para satisfazer integralmente as necessidades dos alimentados, o que não se observa no caso sob exame, porquanto a prestação alimentícia, fixada nos moldes da r. sentença, observou o binômio necessidade/possibilidade.

4. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.